Tribunal: TJBA
Processo: 8062656-38.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8062656-38.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): PEDRO ROBERTO ROMAO APELADO: JARDEL RABELO BEZERRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. REGISTRO DE GARANTIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. CONTRATO DE ALIENAÇÃO COM EFICÁCIA ENTRE AS PARTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062656-38.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e apelado JARDEL RABELO BEZERRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,